Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. ÁREA PÚBLICA. FALTA DE LICENCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO ATUAL OCUPANTE. INTERESSADO INEXISTENTE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVADOS.

1. A questão de fundo em análise perpassa pelo controle de legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrado pelo Poder Público.

2. A Constituição Federal em seu artigo 30, inciso VIII, confere ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

3. O artigo 182, § 2o, da Carta Magna, por sua vez, ao tratar de política urbana, condiciona a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve se combater as construções irregulares em área pública.

4. Para o exercício das funções dispostas na Constituição Federal, portanto, é garantido o exercício do poder de polícia à Administração Pública. Este poder permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade, e só pode ser extirpado se o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou abuso de poder.

5. Por sua vez, o atual Código de Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018) dispõe sobre a competência do órgão fiscalizatório para a aplicação de sanções administrativas, estando entre elas a intimação demolitória.

6. Convém salientar que o Novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei no 6.138/2018, acabou, em certa medida, por diminuir, ou relativizar, o poder de polícia da Administração, prevendo que a ação de demolição imediata somente pode ocorrer em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública (art. 133, §4o).

7. Nesse sentido, a limitação normativa do §4° do art. 133 da Lei no 6.138/2018 é restrita aos casos de demolição imediata, quando fica a administração autorizada a realizá-la apenas nas hipóteses de obras iniciais ou em desenvolvimento. Nos demais casos, conforme o próprio caput do dispositivo, exige-se a anterior intimação demolitória, quando o infrator tem o prazo de 30 (trinta) dias para realizar, por sua conta, a demolição da construção irregular.

8. Daí se nota que a legislação de regência não estabeleceu, por regra, a necessidade de anterior decisão judicial em ação demolitória proposta pelo poder público como requisito para a demolição de obras irregulares em áreas públicas não sujeitas à regularização. Pensar diferente, com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em sentido contrário, corresponderia a suprimir em demasia o poder de polícia da Administração, sobretudo em tema tão sensível ao Distrito Federal, que é a adequada ocupação do solo urbano.

9. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever de o órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias.

10. Vê-se, portanto, que não houve supressão do poder-dever da Administração de proceder, por ato próprio, e independentemente de autorização judicial prévia, à demolição de obras irregulares em áreas públicas inviáveis de regularização, havendo, tão somente, a exigência de requisito normativo específico para o exercício do poder de polícia, qual seja, a anterior intimação demolitória, ressalvada as hipóteses de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja demolição pode se dar de forma imediata (art. 133, §4o, Lei 6.138/2018).

11. No caso concreto, não há controvérsia sobre a natureza pública do lote em que erigido o edifício descrito nos autos, tampouco se discute o fato de que a obra não possui o devido licenciamento.

12. Não é possível, ainda, concluir pelo acervo probatório constante nos autos que o edifício em questão tratar-se-ia de obra inicial ou em desenvolvimento. Ao contrário, pelas fotos acostadas ao processo, dessume-se tratar-se, na realidade, de obra concluída, razão por que restaria, desde logo, afastada a possibilidade de demolição imediata, prevista no §4o do art. 133 da Lei no 6.138/2018.

13. Nesse sentido, cuidando-se de obra ou edificação não passível de regularização, e que não se enquadra nas hipóteses legais de “obras iniciais” ou “em desenvolvimento”, a norma em referência impõe a prévia intimação demolitória para que o próprio infrator promova a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias (art. 133, caput e §1o, da Lei 6.138/2018).

14. Diante desse cenário, ao menos em um primeiro momento, poder-se-ia ter como legítima a intimação demolitória ora impugnada, já que, por meio dela, fora concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a demolição, sob a justificativa de que a obra se encontra desprovida de licenciamento, não se enquadra na legislação vigente e situa-se em área pública.

15. Entretanto, tal como defendido pelo autor/apelante, a intimação demolitória não foi direcionada aos atuais ocupantes da edificação, mas sim a pessoa que, diante do atual contexto fático, não possui efetiva e direta relação com o imóvel como um todo, conquanto, do que consta dos autos, também seja possuidor de ao menos uma das unidades imobiliárias.

16. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes.

17. O Código de Edificações prevê que o processo administrativo referente às infrações e à aplicação de sanções previstas na lei deve ser definido no regulamento, observados, de forma estrita, os princípios e as regras da lei geral do processo administrativo adotada pelo Distrito Federal e, dentre outros, a comunicação formal ao infrator ou ao interessado, acesso a todas as peças dos autos, garantia do contraditório e da ampla defesa e prazo razoável para impugnação (art. 137, incisos II, III, IV e V)

18. O Decreto no 39.272/2018, que regulamenta a Lei no 6.138/2018, por sua vez, estabeleceu que os autos devem ser lavrados pelo responsável pela fiscalização, devendo conter, dentre outros, a identificação do autuado.

19. Na situação em apreço, do que consta dos autos, não houve a regular intimação dos atuais ocupantes do imóvel que se pretende a demolição, em especial não foi objeto da notificação a parte autora/apelante, que é um dos atuais residentes daquele imóvel.

20. Tal circunstância, a meu juízo, obsta qualquer ato demolitório por parte do Poder Público até que, ao menos, sejam os atuais ocupantes da edificação regularmente intimados e a eles seja concedido o direito de defesa, oportunidade em que poderão, até mesmo, defender a tese de eventual possibilidade de regularização da área.
21. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu prejudicado.